Tribunal: TJMT
Processo: 1010320-41.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010320-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), GIOVANI CASSIMIRO DE ALMEIDA - CPF: 063.805.791-41 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA. DESCONTO NA FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público em face de decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá (MT), que determinou a retificação do cálculo de pena do apenado para considerar os períodos de prisão provisória (09.09.2017 a 19.06.2018) como tempo cumprido, incidindo diretamente sobre a fração necessária para progressão de regime e também sobre o total da pena cumprida.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se o período de prisão provisória (detração) deve ser descontado do total da pena privativa de liberdade para posterior cálculo da fração de progressão de regime, ou se deve incidir diretamente sobre a fração necessária para a progressão.

III. Razões de decidir:

1. O período de prisão provisória possui natureza jurídica de pena cumprida e extinta, devendo ser computado diretamente na fração exigida para progressão de regime.

2. A jurisprudência majoritária do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolidou o entendimento de que o tempo de prisão cautelar deve ser decrescido do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo para progressão.

3. O cômputo da detração diretamente na fração de progressão de regime atende à finalidade do instituto, que é considerar o tempo de prisão provisória como pena efetivamente cumprida para todos os fins legais.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso Desprovido.

Tese de julgamento:
"O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, devendo ser decrescido diretamente do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo para progressão de regime, sendo descabido o desconto desse período do total da pena imposta".

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 42; LEP, art. 112.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.366.033/MG, Rel. Min Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20/3/2025; TJMT, N.U 1030058-49.2024.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 11/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor da decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 2000003-67.2022.8.11.0033, no qual figura como reeducando Giovani Cassimiro de Almeida, determinou a retificação do memorial de pena para que sejam descontados os períodos de prisão provisória (09.09.2017 a 19.06.2018) diretamente na fração necessária à progressão de regime e também no total de pena cumprida (Id. 278624350).

O agravado
GIOVANI CASSIMIRO DE ALMEIDA
cumpre pena unificada de 21(vinte e um) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, decorrente de três condenações criminais, dentre elas pelos crimes de roubo qualificado e tráfico de entorpecentes, com remanescente de 17 (dezessete) anos, 09 (nove) meses e 01 (um) dia.

Na origem, a defesa técnica do agravado requereu a aplicação da detração penal diretamente sobre o lapso exigido para a progressão de regime (Id. 278624357 – p. 526), pedido que foi acolhido pelo Juízo da execução, o qual determinou o abatimento dos períodos de prisão provisória na fração necessária à progressão de regime e no total de pena cumprida (Id. 278624357 – p. 536-538).

O Ministério Público sustenta, em suas razões, que a decisão recorrida contraria a sistemática do art. 42, do Código Penal, defendendo que a detração penal deve ser aplicada exclusivamente sobre o total da pena privativa de liberdade a ser cumprida, e não diretamente sobre a fração legal exigida para a progressão de regime.

Requer, portanto, que o período de custódia cautelar seja subtraído da pena imposta, para posteriormente se calcular a fração legal prevista no art. 112, da LEP.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que se adote o entendimento de que o tempo de prisão provisória (detração) seja descontado do total da pena privativa de liberdade a ser cumprida para, depois, calcular-se a fração necessária para progressão de regime, tal como orientado pelo STJ (Id. 278624350).

Em suas contrarrazões, o agravado refuta a tese defensiva pugnando pelo desprovimento do recurso ministerial (Id. 278624354).

O magistrado de primeiro grau manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça (Id. 278624355).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 289110887).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Conforme relatado, o representante do Ministério Público interpôs o presente agravo em execução penal a fim de que se adote o entendimento de que o tempo de prisão provisória (detração) seja descontado do total da pena privativa de liberdade a ser cumprida para, depois, calcular-se a fração necessária para progressão de regime, tal como orientado pelo STJ.

No caso em tela, verifico que o Juízo de primeiro grau decidiu sobre a aplicação da detração penal da seguinte forma:

A defesa do recuperando pugna pela retificação do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, a fim de incluir os períodos de prisão preventiva diretamente no cômputo para progressão de regime.

Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma contrária à pretensão defensiva aventada nos autos.

É o relatório. Decido.

O dilema instalado nos autos é semelhante a diversos executivos de pena em trâmite neste Juízo e, após minucioso exame das alterações promovidas pela base do Sistema SEEU, o feito merece reparo.

O Sistema SEEU permite a utilização de dois fatores no cômputo da aludida benesse, quais sejam, a inclusão do período de prisão preventiva diretamente na fração para progressão regimental ou, ainda, o seu lançamento, apenas, como pena cumprida
.

Em análise superficial,
quer parecer que a alocação dos períodos de prisão cautelar em quaisquer dos campos (fração para progressão de regime ou pena cumprida) em nada altera o período de pena a ser cumprido, o que, todavia, não se mostra concreto
.

Nesse ponto, é crucial informar que a nomenclatura “detração” para o Sistema SEEU nada mais é do que a inclusão do período de prisão preventiva no cômputo da progressão de regime.

A fração utilizada para cômputo da progressão de regime é a seguinte: (Pena Imposta - Pena Cumprida) * Fração = Pena Restante * Fração

Ao utilizar o período de prisão preventiva como detração, a calculadora eletrônica realiza o cômputo da referida fórmula, sem verificar qualquer lapso como “pena cumprida” e, ao final, após verificar a fração a ser executada, desconta o período de prisão preventiva (detração).

Em simulação realizada no meio eletrônico, fica evidente que a inclusão do período de prisão preventiva diretamente no cômputo para progressão de regime se mostra mais benéfico ao recuperando, eis que, no caso em tela.

Não obstante, insta frisar que a inclusão do período de prisão preventiva como detração importa na sua utilização, apenas, para fins de concessão do primeiro benefício ofertado nos autos.

Isso, pois, tal fórmula parte a sua análise da inclusão da “prisão definitiva” no campo dos “eventos”, o que, no entanto, ocorre apenas uma vez na execução penal e se trata do efetivo início do cumprimento do PEP.

No caso versado, a prisão definitiva data de 19.05.2022, de modo que, os períodos de prisão anteriores (09.09.2017 a 19.06.2018), são afetos à detração e, portanto, deverão incidir na fração para a concessão da progressão.

(...).

Não obstante, insta frisar que a inclusão do período de prisão preventiva como detração importa na sua utilização, apenas, para fins de concessão do primeiro benefício ofertado nos autos.

Isso, pois, tal fórmula parte a sua análise da inclusão da “prisão preventiva” no campo dos “eventos”, o que, no entanto, ocorre apenas uma vez na execução penal e se trata do efetivo início do cumprimento do PEP.

Logo, ao ser o penitente agraciado com a progressão de regime, futuras novas Guias eventualmente colacionadas aos autos hão de ter os seus períodos de prisão preventiva contabilizados como “pena cumprida”.

Mesmo porque, a permanência da utilização dos períodos de prisão preventiva como detração penal implica em utilização, novamente, dos lapsos já computados.

Desta feita, a vista do inequívoco reconhecimento da detração, determino a retificação do memorial de pena, a fim de que seja promovido o desconto do período compreendido entre 09.09.2017 a 19.06.2018, da fração necessária à progressão de regime e ainda, do total de pena cumprida, nos moldes da jurisprudência de referência, cadastrando, ainda, a data da prisão definitiva, junto à aba "eventos"
. (...) (Id. 278624351).

Não assiste razão ao agravante.

O agravado cumpre pena unificada de 21 (vinte e um) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, oriunda da somatória de três condenações criminais definitivas, distribuídas da seguinte forma:

1)

Guia de condenação Autos n. 3323-38.2017.811.0033, pena de
07 anos de reclusão
, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado. Permaneceu preso preventivamente no período de 09/09/2017 a 19/06/2018;

2)

Guia de condenação n. 1000271-44.2021.8.11.0108.03.0001-18, pena de
02 meses e 15 dias de detenção
, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça; e

3)

Guia de condenação n. 1003154-22.2022.8.11.0045.03.0005-05, pena de
14 anos, 04 meses e 06 dias de reclusão
, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado. O apenado foi preso preventivamente em 19/05/2022, data considerada como marco inicial do cumprimento da pena, de modo que os períodos de custódia anteriores são passíveis de detração, nos termos do art. 42 do Código Penal.

A jurisprudência majoritária do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é no sentido de que o período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, devendo, por consequência, ser decrescido do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo indispensável à progressão de regime, sendo descabido o desconto desse período do total da pena imposta.

A questão posta nos autos demanda cuidadosa análise do modo correto de aplicação da detração penal (art. 42, do Código Penal) para fins de progressão de regime, considerando-se a sistemática introduzida pelo art. 112, da Lei de Execuções Penais, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019.

Embora o art. 42, do Código Penal – que trata da detração –, não seja claro, eis que simplesmente dispõe que
computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro
, não delimitando de que maneira esse período deve ser descontado por ocasião do cumprimento da pena, ficando evidente que a intenção do legislador foi considerar como pena cumprida e, portanto, extinta, desde o início da persecução penal, para que a execução se dê em sua exata e justa medida.

Além do mais, o dispositivo legal citado no parágrafo anterior também não prevê qualquer restrição no tocante à possibilidade de utilização do período no qual o reeducando foi submetido à prisão provisória como detração no cálculo do prazo para benefícios de progressão de regime.

Acerca do tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. FORMA DE CÁLCULO DA DETRAÇÃO NA FASE DE EXECUÇÃO PENAL. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE DEVE SER COMPUTADO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME E DEMAIS BENEFÍCIOS DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "
A controvérsia do recurso especial refere-se à aplicação do instituto na fase da execução, quando é preciso observar a sanção determinada na sentença, calcular o tempo necessário à progressão de regime e demais benefícios e, depois, considerar a privação de liberdade já cumprida, e não apenas abater esse período do total da condenação. Caso contrário, teríamos uma detração penal sem reflexo no regime prisional e o apenado teria que resgatar prazos adicionais e maiores para acessar os direitos do sistema progressivo
" (AgRg no REsp n. 2.126.765/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024). 2. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.366.033/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 28/3/
2025
).

Embora exista divergência sobre o tema, alinho-me ao entendimento já consolidado nesta Quarta Câmara Criminal, no sentido de que a fração exigida para a progressão de regime deve ser calculada com base no total da pena aplicada ao sentenciado, sendo posteriormente abatido desse resultado o período de detração. Tal orientação, além de conferir maior benefício ao reeducando, revela-se mais compatível com os preceitos do artigo 2º, parágrafo único, da Lei 7.210/1984, bem como com o artigo 42 do Código Penal, uma vez que reconhece, de forma efetiva, a prisão provisória como tempo de pena cumprida e extinta, conforme se verifica:

1. O período de prisão provisória possui natureza jurídica de pena cumprida e extinta, devendo ser computado diretamente na fração exigida para progressão de regime.

2. A jurisprudência majoritária do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolidou o entendimento de que o tempo de prisão cautelar deve ser decrescido do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo para progressão.

3. O cômputo da detração diretamente na fração de progressão de regime atende à finalidade do instituto, que é considerar o tempo de prisão provisória como pena efetivamente cumprida para todos os fins legais.

(...).

Tese de julgamento: "O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, devendo ser decrescido diretamente do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo para progressão de regime, sendo descabido o desconto desse período do total da pena imposta". (...) (N.U 1030058-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 17/03/
2025
).

Por fim, cumpre salientar que a legislação atualmente vigente não estabelece, de maneira expressa e inequívoca, o momento exato em que a detração deve ser aplicada no cálculo da pena. Todavia, considerando que o ordenamento penal pátrio veda interpretações que resultem em prejuízo ao acusado (interpretação
in malam partem
), impõe-se que a norma seja interpretada de forma a resguardar a posição mais favorável ao sentenciado.

Sendo assim, descabido o pleito de que o tempo de prisão provisória (detração) seja descontado do total da pena privativa de liberdade a ser cumprida para, depois, calcular-se a fração necessária para progressão de regime, uma vez que em desacordo com a jurisprudência deste Sodalício.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume o
decisum
objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025